Tribunal: STJ
Processo: 5032881-58.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720326 - RS (2024
/0304186-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RAUL ANTONIO MOZZATTO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARVALHO DE AZAMBUJA VILLANOVA
AGRAVANTE
: ALICE DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: LIEGE MOZZATTO
AGRAVANTE
: LUCIA DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: SIND
DOS
TRAB
FED
DA
SAUDE
TRABALHO
E
PREVIDENCIA DO RS
AGRAVANTE
: VIVIANE MOZZATTO
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50989444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 555747ed-9f59-418a-87ca-fa6c456b732e

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50989444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 555747ed-9f59-418a-87ca-fa6c456b732e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720326 - RS (2024
/0304186-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RAUL ANTONIO MOZZATTO
AGRAVANTE
: ROBERTO CARVALHO DE AZAMBUJA VILLANOVA
AGRAVANTE
: ALICE DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: LIEGE MOZZATTO
AGRAVANTE
: LUCIA DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE
: SIND
DOS
TRAB
FED
DA
SAUDE
TRABALHO
E
PREVIDENCIA DO RS
AGRAVANTE
: VIVIANE MOZZATTO
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAUL ANTONIO MOZZATTO e
OUTROS da decisão em que, reconsiderando a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), não reconheci a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional (fls. 791/795).
Documento eletrônico VDA50359027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:37
Código de Controle do Documento: 77dece6c-0d80-41dd-b6f0-9867663352d5

A parte agravante alega que houve inércia do Tribunal de origem em
apreciar aspecto essencial ao deslinde da controvérsia, evidenciando a violação aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que os créditos debatidos
ainda não foram requisitados, apontando a omissão do Tribunal em apreciar a
inaplicabilidade do Tema 96 do Supremo Tribunal Federal ao debate. Afirma que a
relevância da apreciação das omissões é inequívoca para a correta solução da lide (fls.
801/804).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 809).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não havendo que se falar
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Isso porque, conforme constou na decisão ora agravada, o Tribunal de
origem reconhecera que, em relação aos precatórios pagos em 2012, inexistiriam
diferenças de correção monetária, pois a atualização administrativa dos valores teria
obedecido às diretrizes fixadas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), tratando-se de
situação já consolidada pelo decurso do tempo (fl. 104).
Diante da modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) quanto à declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62
/2009, a Corte regional fundamentara no sentido de que, afastada a cobrança das
diferenças de correção monetária sobre os precatórios pagos, também seria indevida a
cobrança de juros de mora sobre os respectivos valores (fl. 104).
Nesse cenário, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO
expressamente concluíra que o acórdão recorrido teria partido de premissa equivocada
em relação aos juros de mora, mas que, a despeito da omissão apontada, o resultado
do julgamento seria mantido para que não ocorresse
(fl. 105).
reformatio in pejus
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de todos). É
Documento eletrônico VDA50359027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:37
Código de Controle do Documento: 77dece6c-0d80-41dd-b6f0-9867663352d5

suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao debate dos
autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a pormenorização de cada tese jurídica
ou precedente trazido à baila, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50359027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:37
Código de Controle do Documento: 77dece6c-0d80-41dd-b6f0-9867663352d5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.720.326 / RS
Número Registro: 2024/0304186-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054429820104047100 50192321820114047100 50328815820214040000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAUL ANTONIO MOZZATTO
AGRAVANTE : ROBERTO CARVALHO DE AZAMBUJA VILLANOVA
AGRAVANTE : ALICE DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : LIEGE MOZZATTO
AGRAVANTE : LUCIA DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : RODRIGO DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA DO
RS
AGRAVANTE : VIVIANE MOZZATTO
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA50974448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: 109bbeb2-8f66-4fe4-a380-379706edad72

- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAUL ANTONIO MOZZATTO
AGRAVANTE : ROBERTO CARVALHO DE AZAMBUJA VILLANOVA
AGRAVANTE : ALICE DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : LIEGE MOZZATTO
AGRAVANTE : LUCIA DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : RODRIGO DE OLIVEIRA VILLANOVA
AGRAVANTE : SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA DO
RS
AGRAVANTE : VIVIANE MOZZATTO
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
INGRID RENZ BIRNFELD - RS051641
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
GLENIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FELIPE DA ROSA WEBER - RS119352
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: 109bbeb2-8f66-4fe4-a380-379706edad72